Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738113-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (id 32252296) interposto por Verum – Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados contra a decisão (id 31296326) que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência cautelar formulado pela agravante. As agravadas apresentaram contrarrazões (id 34386596). Suscitam preliminar de ausência de impugnação específica, ao argumento de que as razões recursais estão dissociadas do decidido. Suscitam, ainda, preliminar de perda de interesse recursal, ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001. A agravante apresentou petição (id 34800353). Informa que houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois houve o deferimento da penhora perseguida no rosto dos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001. É o relatório. Decido. A agravante formulou pedido para que fosse determinado o arresto do crédito executado, no valor de R$ 9.779.239,33 (nove milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), nos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001, proposta pelas agravadas e em trâmite perante a Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Constata-se, ao se consultar os autos de origem, que efetivamente foi deferida a penhora no rosto dos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001 (id 1187050383 do feito n. 0739717-71.2021.8.07.0001). Mostra-se evidente, dessa forma, a perda superveniente do objeto do agravo interno. Ante o exposto, não conheço o agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator